Tribunal: TJMT
Processo: 1016855-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1016855-59.2020.8.11.0000
Vistos etc.
I – Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade interposta pela Procuradoria Geral de Justiça, em face do art. 1o, “caput” da Lei Municipal n. 849, de 10 de julho de 2018, do MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE, que dispõe sobre a verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar para os Vereadores daquela municipalidade e revogou a Lei Municipal n. 754/2017, fixando o pagamento desta em valor superior ao do subsídio de seus beneficiários.
II – Não obstante o pedido de liminar formulado, solicite-se informações, nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/99.
III – Após, intime-se a Câmara de Vereadores do Município de Canabrava do Norte para se manifestar, no prazo de cinco dias, em observância ao disposto no art. 12 da Lei de regência.
IV – Tendo sido apresentadas as informações e manifestação determinadas nos itens II e III, ou decorridos os prazos e devidamente certificado nos autos, abre-se vista à Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação, nos termos do art. 12 do mesmo dispositivo.
V – Após, sejam os autos conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora